Tribunal: STF
Processo: RHC 214597
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO EXAME PERICIAL SEXOLÓGICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS E PROVAS. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.